Tribunal: TCU
Processo: 030.892/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11100/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.892/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Everaldo da Silva Santos (XXX.985.502-XX); Gerson Luiz Porto (XXX.359.561-XX); Hugo Ribeiro dos Santos (XXX.636.235-XX); Jesus Aparecido da Silva (XXX.264.988-XX); Jose Paulo de Castro Farias (XXX.581.404-XX); Marcus Vinicius da Silva Campos (XXX.228.197-XX); Rafael Azevedo Rubens (XXX.478.558-XX); Raimundo Nonato Guedes de Souza (XXX.373.532-XX); Segismundo Mateus Maia Loureiro (XXX.570.902-XX); Weber dos Santos (XXX.154.085-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.